Tribunal: TJDFT
Processo: 0705228-33.2020.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE PARA CONSTATAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ARTIGO 215-A CP. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXATIDÃO. REPRIMENDA. ADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, deve-se conferir relevância à palavra da vítima, pois normalmente são cometidos sem testemunhas.
2. É pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que as provas podem ser obtidas por outros meios válidos e seguros a apontar a verdade real. In casu, as testemunhas afirmam que a vítima teria consumido cerveja e “doses de alambique”, tendo caído em sono profundo, a comprovar o alto grau de vulnerabilidade em que se encontrava e, pari passu, a desnecessidade de que ela fosse submetida à perícia para a constatação do grau de embriaguez.
3. A materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável se revelaram incontestes, pois amparadas pelo acervo probatório coligido dos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos das testemunhas, além das circunstâncias do caso concreto.
4. Não há que se falar em desclassificação do crime de estupro de vulnerável para o tipo penal descrito no artigo 215 - A do Código Penal, porque a vulnerabilidade da vítima, advinda da sua absoluta incapacidade, transborda a reprovabilidade natural do tipo penal ora sob exame. Ademais, o crime de importunação sexual possui menor potencial ofensivo e exige a ausência de consentimento para a consumação do crime, enquanto no delito de estupro de vulnerável, o consentimento não perfaz a elementar do tipo. Precedentes.
5. Mantida a sanção que atende aos princípios constitucionais da legalidade, da isonomia e proporcionalidade aplicadas ao caso concreto.
6. Recurso desprovido.